Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-82.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001422-82.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: D. L. N. N. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FACE AO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Opera confusão na hipótese em que a Defensoria Pública Estadual litiga em face do próprio Estado que a remunera. 2. Desse modo, à evidencia os honorários sucumbenciais não devem ser fixados na hipótese em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia litiga em face do próprio Estado da Bahia. 3. Apelo não provido. 4. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001422-82.2021.8.05.0110, em que figuram como apelante D. L. N. N. e outros e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora